Tribunal: TJES
Processo: 5002148-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002148-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DULCINEA MARIA CAPUA PROVETI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002148-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DULCINEA MARIA CAPUA PROVETI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE VITÓRIA no Processo 1131594-26.1998.8.08.0024 (024.98.016536-9), cujo
decisum
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, promoveu a penhora do valor remanescente de R$ 26.356,87 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais, oitenta e sete centavos) e determinou que, uma vez preclusa a decisão, sejam expedidos os respectivos alvarás em favor da exequente/agravada.

Em suas razões recursais, limitou-se a sustentar que “
Quando o juiz ‘a quo’ determina o levantamento em favor do (sic) Exequente, ora Agravados (sic), sem que estes (sic) efetuassem (sic) a caução idônea e suficiente, cometeu ato atentatório ao princípio constitucional do devido processo legal
”(Id. 701175, pp. 06), inobservando o artigo 520, inciso IV, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou “
a suspensão da decisão agravada, para que se mantenha nos autos os valores depositados a título de garantia até o deslinde final dos recursos interpostos pela Agravante, ou alternativamente, caso os (sic) Agravados (sic) já tenham (sic) levantado os valores, a intimação dos (sic) mesmos (sic) para que devolva aos autos a quantia levantada
” (Id. 701175, pp. 07), para, no mérito, pugnar pela reforma da decisão, determinando-se, inclusive, o levantamento do segredo de justiça.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002148-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DULCINEA MARIA CAPUA PROVETI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE VITÓRIA no Processo 1131594-26.1998.8.08.0024 (024.98.016536-9), cujo
decisum
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, promoveu a penhora do valor remanescente de R$ 26.356,87 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais, oitenta e sete centavos) e determinou que, uma vez preclusa a decisão, sejam expedidos os respectivos alvarás em favor da exequente/agravada.

Em suas razões recursais, limitou-se a sustentar que “
Quando o juiz ‘a quo’ determina o levantamento em favor do (sic) Exequente, ora Agravados (sic), sem que estes (sic) efetuassem (sic) a caução idônea e suficiente, cometeu ato atentatório ao princípio constitucional do devido processo legal
”(Id. 701175, pp. 06), inobservando o artigo 520, inciso IV, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou “
a suspensão da decisão agravada, para que se mantenha nos autos os valores depositados a título de garantia até o deslinde final dos recursos interpostos pela Agravante, ou alternativamente, caso os (sic) Agravados (sic) já tenham (sic) levantado os valores, a intimação dos (sic) mesmos (sic) para que devolva aos autos a quantia levantada
” (Id. 701175, pp. 07), para, no mérito, pugnar pela reforma da decisão, determinando-se, inclusive, o levantamento do segredo de justiça.

Prefacialmente, conheço do recurso em máxima consagração do princípio da primazia do mérito, não obstante beirar a ausência de dialeticidade.

Com efeito, estabelece o artigo 520, inciso IV, do CPC/15, que no cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, “
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
”

Examinados os autos, verifico que, além de tratar-se a hipótese de cumprimento definitivo de sentença, o que, por si só, dispensa a prestação de caução para o levantamento da quantia depositada em Juízo, diferentemente do alegado no petitório recursal, o magistrado
a quo
, após rejeitar a impugnação ofertada pelo agravante, consignou, expressamente, que a expedição dos alvarás somente seria efetuada após a preclusão da decisão recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao artigo 520, inciso IV, do CPC/15

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, não é necessária a prestação de caução para levantamento da quantia depositada em juízo. 2.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJGO
, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5314212-46.2017.8.09.0000, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2018, DJe

de 12/04/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. POSSIBILIDADE.
I.
Em se tratando de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, a pendência de recurso sem efeito suspensivo não representa óbice ao levantamento do dinheiro penhorado.
II.
Recurso conhecido e provido. (TJDF; Acórdão 1215036, 07084419320198070000, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por fim, melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pelo levantamento do segredo de justiça do processo originário, eis que aquele não tramita nesta modalidade.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 520, inciso IV, do CPC/15, que no cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

II.
Na hipótese, além de tratar-se de cumprimento definitivo de sentença, o que, por si só, dispensa a prestação de caução para o levantamento da quantia depositada em Juízo, diferentemente do alegado no petitório recursal, o magistrado
a quo
, após rejeitar a impugnação ofertada pelo agravante, consignou, expressamente, que a expedição dos alvarás somente seria efetuada após a preclusão da decisão recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao artigo 520, inciso IV, do CPC/15

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.